Tribunal: TJMT
Processo: 1011298-81.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011298-81.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[TIAGO FIGUEIREDO MARBACK D OLIVEIRA - CPF: 050.308.165-50 (ADVOGADO), CLAUDIA CRISTINA DA SILVA - CPF: 025.789.701-14 (AGRAVANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEPÓSITO DE VALOR INCONTROVERSO. ALEGAÇÃO DE JUROS ABUSIVOS E VENDA CASADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação revisional de contrato bancário, indeferiu pedido de tutela de urgência para autorizar o depósito judicial de parcelas em valor inferior ao contratado e afastar os efeitos da mora, sob alegação de cláusulas abusivas em contrato de financiamento de veículo, incluindo juros remuneratórios superiores à média de mercado, venda casada de seguro e cobrança de tarifas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a divergência entre a taxa de juros contratada e a média de mercado caracteriza abusividade apta a justificar tutela de urgência; (
ii
) estabelecer se as alegações de venda casada e cobranças indevidas podem ser reconhecidas em cognição sumária; (
iii
) determinar se é possível autorizar o depósito judicial de valor inferior ao contratado sem comprovação prévia da ilegalidade dos encargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

A mera discrepância entre a taxa de juros contratada e a média de mercado não configura, por si só, abusividade, conforme orientação consolidada do STJ.

A revisão de juros remuneratórios somente é admitida em situações excepcionais, mediante demonstração concreta de desvantagem exagerada ao consumidor.

As alegações de venda casada de seguro e cobrança de tarifas indevidas demandam dilação probatória, sendo incompatíveis com a análise em sede de cognição sumária.

A simples propositura de ação revisional não afasta a mora, conforme a Súmula 380 do STJ.

O depósito de valor inferior ao contratado representa alteração unilateral do pacto, em afronta ao princípio do pacta sunt servanda, quando não comprovada a ilegalidade dos encargos.

O valor incontroverso deve corresponder ao estipulado contratualmente, nos termos do art. 330, §3º, do CPC.

A alegação de comprometimento da subsistência não se comprova por elementos concretos, sendo insuficiente para caracterizar o perigo de dano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
: 1. A divergência entre a taxa de juros contratada e a média de mercado não configura, isoladamente, abusividade. 2. A revisão de cláusulas contratuais em sede de tutela de urgência exige prova inequívoca da ilegalidade, não sendo suficiente alegação genérica. 3. O depósito judicial de valor inferior ao contratado não afasta a mora sem prévia demonstração da abusividade dos encargos. 4. A simples propositura de ação revisional não impede a caracterização da mora.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 300 e 330, §3º; CDC, art. 51, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1.493.171/RS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 17.11.2020; Súmula 380 do STJ; TJMT, AI nº 1016102-39.2019.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

1011298-81.2026.8.11.0000

CLAUDIA CRISTINA DA SILVA X ITA
Ú
UNIBANCO S.A
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
recurso de
Agravo de Instrumento interposto por
CLAUDIA CRISTINA DA SILVA
, com o fito de reformar a decisão que nos autos da
Ação Revisional de Contrato n. 1004574-55.2026.8.11.0002
, ajuizada em face do
ITA
Ú
UNIBANCO S.A
.
, indeferiu o pedido de tutela de urgência para que fosse autorizado
o depósito judicial das parcelas no valor incontroverso de R$ 1.259,57 (um mil, duzentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e sete centavos), bem como
afastar os efeitos decorrente da mora.

Para tanto, a
agravante alega, em síntese, que celebrou contrato de financiamento bancário para aquisição de veículo usado (Chevrolet Onix, 2017) junto ao agravado, no valor principal de R$ 33.664,56, a ser pago em 48 parcelas de R$ 1.543,62.

Sustenta que o contrato contém cláusulas abusivas, especialmente quanto à taxa de juros remuneratórios de 3,11% ao mês, que estaria acima da média de mercado de 1,97% ao mês, conforme dados do Banco Central para novembro de 2024.

Aponta ainda a existência de venda casada de Seguro Proteção Financeira no valor de R$ 1.637,45, além da cobrança de Tarifa de Cadastro de R$ 943,00 e Avaliação do Bem no valor de R$ 432,00, sem a devida transparência ou contraprestação efetiva.

Argumenta que a manutenção das prestações no patamar atual consome parcela significativa de sua renda, comprometendo sua subsistência básica e a de sua família.

O pedido liminar de antecipação de tutela recursal foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

Conforme relatado,
a parte agravante se volta
contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela agravante em ação revisional de contrato bancário.

Inicialmente, cumpre destacar que a concessão de tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, está condicionada à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

No caso em análise,
na linha do que foi decidido liminarmente no exame sumário deste recurso,
a
parte
agravante
não
demonstrou a contento
a probabilidade do direito invocado.

Mais precisamente, e
mbora alegue que a taxa de juros remuneratórios praticada no contrato super
e
a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para o mesmo período
, essa circunstância, isoladamente,
não caracteriza abusividade.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a liberdade de contratação das taxas de juros pelas instituições financeiras, desde que não caracterizada a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada.

Nesse sentido, a mera divergência entre a taxa contratada e a média de mercado não é suficiente para, em sede de cognição sumária, autorizar a intervenção judicial no contrato livremente pactuado entre as partes.

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS.
1 .
De acordo com a orientação adotada no julgamento do
REsp.
1.061.530/RS, sob o rito do
art
.
543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto." 2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média. 3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação. 4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas "circunstâncias da causa" não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo Bacen (no caso 30%) - está em confronto com a orientação firmada no
REsp.
1.061 .530/RS. 5. Agravo interno provido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1493171 RS 2019/0103983-1, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/11/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/03/2021)

Quanto às alegações de venda casada de seguro proteção financeira e cobrança de tarifas indevidas, tais questões demandam dilação probatória para sua adequada verificação, não sendo possível, neste momento processual, aferir a verossimilhança das alegações da agravante.

Vale ressaltar
que, conforme a Súmula 380 do STJ, "a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor".

Assim, o depósito de valor inferior ao contratado, como pretende a agravante, configuraria alteração unilateral do contrato sem a necessária comprovação prévia da ilegalidade dos encargos, o que não se coaduna com o princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda).

Nesse sentido, o Código de Processo Civil é claro ao estabelecer, em seu art. 330, §3º, que "na hipótese do §2º, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados". Ou seja, o valor incontroverso a que se refere a lei é aquele estabelecido no contrato, e não o que a parte unilateralmente entende como devido.

Quanto ao perigo de dano, embora a agravante alegue comprometimento de sua subsistência pelo pagamento das parcelas no valor contratado, não trouxe aos autos elementos concretos que comprovem tal situação, limitando-se a alegações genéricas.

Assim, não estando suficientemente demonstrados os requisitos do art. 300 do
Código de Processo Civil
, o indeferimento da tutela antecipada recursal é
medida
que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026